Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0717772-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO EUSTAQUIO LOPES AGRAVADO: GABRIELA BENICIO DO NASCIMENTO ABREU D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a i. magistrada que atuou na origem, Dra. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (fls. 1/2 ID 44766338). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator